Tribunal: STF
Processo: RE 99436
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-14
Data de publicação: 1984-09-14

Ementa:
- TRIBUTÁRIO.
MULTA. PREVISÃO LEGAL.
SE A MULTA APLICADA, NO PERCENTUAL DE 300%, NÃO SE ENCONTRA PREVISTA
NA LEGISLAÇÃO LOCAL, SUA IMPOSIÇÃO OFENDE O § 2º DO ART-153 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMO IGUALMENTE O ART-97, V, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
CANCELAMENTO DA MULTA, SEM PREJUIZO DE OUTRA SER IMPOSTA, COM
ATENÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS PERTINENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.